Tribunal: TJDFT
Processo: 0751650-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751650-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE SOARES LEAO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO FELIPE SOARES LEÃO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 180074905, autos originários) proferida no mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal da Diretora-Geral do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, que indeferiu a liminar para determinar à autoridade coatora receber o depósito judicial relativo ao pagamento da sua inscrição na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB e homologar a referida inscrição para realização das provas em 17/12/2023, in verbis: “Primeiramente, diante das razões apresentadas pela parte impetrante e pela relatora do agravo de instrumento, exerço o juízo de retratação referente à decisão proferida no id. 178348745. Firmo a competência para o processamento do mandado de segurança. Comunique-se à secretaria da 6a Turma Cível. Atribuo a esta decisão força de ofício. Passo ao exame do pedido de liminar. A possibilidade de sucesso do requerimento de uma medida liminar na ação que tramita sob o rito especial do mandado de segurança depende, como é usual acontecer em outras da mesma espécie, da formação de um juízo de probabilidade do direito alegado e da existência de situação que implique risco de ineficácia do provimento final (art. 7o, inc. III, Lei n. 12.016/10). Nesse passo, tenho que o ato apontado como violador de direito líquido e certo do impetrante não exibe, à primeira vista, qualquer ilegalidade flagrante, eis que o próprio impetrante confirma que não houve pagamento tempestivo da taxa de inscrição no PAS. Diante disso, indefiro o pedido de medida liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste as informações que julgue pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo as informações, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, consta que o agravante-impetrante realizou a inscrição para a terceira etapa do subprograma 2021/2023 do PAS/UNB no dia 7/9/2023, no entanto, referida inscrição não foi homologada, uma vez que a respectiva taxa não foi paga pelos genitores, seus responsáveis financeiros, por equívoco, até o vencimento do prazo, ocorrido em 5/10/2023. Da leitura do Edital no 17 – PAS/UnB – Subprograma 2021, de 22/8/2023, foi estabelecido nos seus itens 3.5 e 3.7.4.1 (id. 178398872, pág. 6): “3.5 DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 125,00. 3.5.1 Finalizada a solicitação de inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da respectiva taxa em qualquer agência bancária por meio de boleto bancário. 3.5.1.1 O candidato poderá solicitar isenção de taxa, conforme subitem 3.6 deste edital. 3.5.1.2 O candidato poderá acessar o boleto bancário, na página de acompanhamento do processo seletivo, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, que será disponibilizado após efetuado o registro pelo banco. 3.5.1.2.1 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. Não poderá ser utilizada a modalidade de pagamento on-line denominada Pix. 3.5.2 O pagamento da taxa de solicitação de inscrição deverá ser efetuado até a data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo II deste edital. [...] 3.7.4.1 O candidato que não tiver o seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no subitem 3.5.2 deste edital estará automaticamente excluído do processo seletivo.” Ainda, no Anexo II do Edital acima referido, constou (id. 178398872, pág. 42): “Data limite para pagamento da taxa de inscrição 5/10/2023.” Diante dos elementos acima, não há prova inequívoca da probabilidade do direito, uma vez que está patente que a taxa da inscrição do agravante-impetrante não foi paga até a data limite, cuja consequência foi a sua automática exclusão do certame, conforme previsão editalícia expressa. Registre-se por fim que entendimento diverso configuraria afronta ao princípio da isonomia entre os candidatos, o que não é admitido em sede de processo seletivo público. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-impetrado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora